Tribunal: TJMT
Processo: 0000444-93.2018.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000444-93.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 708.242.201-61 (APELADO), OTAVIO GUIMARAES RESENDE - CPF: 181.098.451-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), PRIME PLUS LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - CNPJ: 05.114.481/0001-80 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO), PRIME PLUS LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - CNPJ: 05.114.481/0001-80 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDENCIA – ATROPELAMENTO – ÁREA ZEBRADA DENOMINADA DE MARCA DE CANALIZAÇÃO – INFRINGÊNCIA DO ART. 193 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (BAT) – DOCUMENTO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – ART. 479 DO CPC/15 – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MATERIAL – VALOR JÁ PAGO – NECESSÁRIA EXCLUSÃO -

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA – EXISTÊNCIA DE CICATRIZES NO CORPO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de acidente de trânsito (BAT), o qual comprova os fatos narrados na petição inicial, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil dos requeridos pelo acidente de trânsito.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de trânsito, prevista no art. 193, do
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que
“Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos”.

O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que condutor e proprietário do veículo tem responsabilidade solidária pelos danos causados em acidente mesmo que o proprietário não tenha participado do evento danoso.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do quantum devido.
In casu
, não havendo comprovação de outros gastos além dos constantes nos autos e que foi pago além do montante pleiteado, mister reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano material.

Se a vítima sofreu
traumatisco craniano, fraturas no braço direito, na perna direita, esteve hospitalizada, passou por cirurgia, devido o acidente de trânsito causado pela parte requerida
, mostra-se devida a indenização por danos morais, diante do sofrimento físico e psicológico.

Demonstrada a existência de cicatrizes pelo corpo, especialmente pernas, costas e nádegas, resultantes do acidente, deve ser reconhecido o seu direito à indenização por dano estético.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa a manutenção do valor fixado na sentença.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA e DARIEL ELIAS DE SOUZA,
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Ato Ilícito, c/c Danos Morais, Materiais e Estético causado por Acidente de Trânsito
, para:

a) condenar os requeridos, solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral à autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente de acordo com o INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso;

b) ao reembolso no valor de R$ 869,24 (oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), referente aos gastos com medicamentos e materiais farmacêuticos, corrigidos monetariamente a contar do desembolso, pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano estético à autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Condenar os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA,
alega, em síntese, deficiência de provas; ausência de nexo causal, ante a falta de laudo pericial; inexistência de danos morais; dano material não comprovado; impossibilidade de aferição de culpa no evento danoso; ausência de responsabilidade civil da empresa recorrente e ausência de danos estéticos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedente a ação. Subsidiriamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no ID nº 94500116 à 94500119, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
DARIEL ELIAS DE SOUZA
sustenta ausência de culpa do apelante; culpa concorrente da vítima; inexistência de prova de que o dano estético decorreu do acidente e dano material já ressarcido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA
a
juizou
Ação de de Indenização por Ato Ilícito, c/c Danos Morais, Materiais e Estético causado por Acidente de Trânsito
em face de
DARIEL ELIAS DE SOUZA e PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURISTICOS,
aduzindo, em síntese, que o primeiro requerido, na condução do veículo marca Fiat Siena Essence, modelo Fiat, cor preta, placa PMV-0757, locado da segunda requerida, a atropelou, ocasionando várias sequelas, com várias fraturas e escoriações, permanecendo em coma na UTI por 04 dias, com risco de perder sua vida.

Alegou que teve traumatismo craniano, em razão de uma pancada do lado esquerdo na cabeça, com dois cortes, um no meio da cabeça e outro profundo atrás da orelha esquerda, além de ter fraturado o braço direito, a clavícula esquerda, deslocado o ombro, fraturado o fêmur direito, além de várias escoriações pelo corpo.

Asseverou que na data do acidente, trabalhava como cozinheira no Restaurante e Lanchonete BH (frente ao local do acidente), da qual tirava seu sustento, seu único mantedor na época, com a renda de 1 salário mínimo mensal.

Ao final requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização a título de dano material no valor de R$ 869,24 (oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), referente às despesas com remédios e outros no seu tratamento, bem como valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano estético, e a título de danos morais o valor de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais).

Ao proferir sentença, a magistrada Dra. Laura Dorilêo Cândido julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foram interpostos recursos pelos requeridos.

Pois bem
.

Ambos os recursos visam descaracterizar a responsabilidade pelo acidente de trânsito e via de consequência, afastar o dever de indenizar, atribuindo à autora a culpa exclusiva pelo sinistro, bem como requerendo de forma sucessiva, a redução da verba indenizatória fixada.

Assim, considerando que os apelos guardam relação entre si e diante da condenação solidária dos apelantes, passo analisá-los conjuntamente.

Da responsabilidade civil

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (g.n.).

No caso em tela, observa-se que, em 09/12/2015, na cidade de Jaciara/MT, em via pública, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pelas partes, constando no Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), emitido pela Polícia Rodoviária Federal, a seguinte narrativa:

“Através da averiguação dos sinais existentes no local e danos no veículo pode-se inferir que: V1 seguia sentido crescente na rodovia; A pedestre estava sobre a rodovia, em área zebrada quando foi atingida pelo V1. V1 iniciou manobra de frenagem, ao imobilizar-se a pedreste foi arremessada em direção à margem da rodovia localizada à direita do sentido em que seguia V1.”
(ID nº 94499953)

In casu,
após análise das provas dos autos, especialmente o boletim de acidente de trânsito que transcreve como se deram os fatos, verifica-se que a autora foi atropelada sobre as marcas de canalização na rodovia, pelo veículo Fiat Siena, conduzido pelo requerido DARIEL, e de propriedade da requerida PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.

Ora, a legislação de trânsito proibe o trânsito e/ou parada de veículos sobre a área zebrada, denominada de marca de canalização, sob pena de infração gravíssima, nos termos do art. 193 do Código Nacional de Trânsito,
in verbis:

“Art. 193. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (três vezes)”

Portanto, a culpa pelo acidente deve ser atribuída ao requerido/apelante DARIEL que, de forma imprudente invadiu a marca de canalização constante na pista, vindo atingir a autora.

Ou seja, o sinistro não teria ocorrido acaso o requerido

não tivesse dirigido sem as devidas cautelas, devendo a ele, portanto, ser imputado a culpa pelo evento danoso, máxime porque já havia avistado a autora às margens da rodovia, conforme noticiado pelo próprio motorista, por ocasião da lavratura do boletim de acidente de trânsito,
literris:

“Estava no sentido Juscimeira – São Pedro da Cipa, na BR364, por volta do KM263 (em frente ao posto BH) quando a pedreste atravessou na frente do veículo, sendo que a mesma se assustou, fez que ia voltar, eu joguei o veiculo para o acostamento para evitar a colisão, quando a mesma continuou atravessando a pista de rodagem, vindo a colidir com o veículo que estava dirigindo.”
(ID nº 94499953)

Em outros termos: as informações constantes do Boletim de Acidente de Trânsito militam em desfavor da tese ventilada pelo requerido.

Ademais, o boletim de acidente de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal é documento oficial que goza de presunção
juris tantum
de veracidade, sendo suficiente para a comprovação das circunstancias fáticas do evento, mormente quando não existir nos autos elementos probatórios aptos a elidi-lo.

No caso, o requerido não juntou qualquer documento a fim de elidir os fatos contidos no documento lavrado pela Policia Rodoviaria Federal, não se desincumbindo de seu onus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
– CULPA COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Boletim de Ocorrência, quando os fatos foram narrados por agente público, goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos, e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido. In casu, a Recorrente não foi capaz de elidir os fatos contidos no documento lavrado pela Polícia Rodoviária Federal. Sentença mantida. 2- A reparação por dano moral visa reprimir a ilicitude do ato, compensar a vítima e propiciar a sensação de bem-estar pela penalidade do ofensor e pelas possibilidades compensatórias que a quantia irá lhe proporcionar. No caso concreto, R$ 35.200,00 atende ao caráter punitivo-pedagógico sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima e onerar em demasia a Apelante. 3- Para que seja deferido o pedido de indenização por dano estético deve ficar demonstrado: a transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, e permanência ou durabilidade do dano. Na hipótese, a vítima Recorrida perdeu o baço e ficou com cicatriz de grande porte na região abdominal, motivo pelo qual é evidente a demonstração dos requisitos necessários ao dever de indenizar. O valor de R$ 35.200,00, mostra-se condizente para compensar o dano estético decorrente da perda do órgão e da visível cicatriz.

(TJ-MT - APL: 00033678020108110040 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018) destaquei

De outro norte, a existência ou não do laudo pericial no local do acidente de trânsito em nenhum momento mitiga o poder instrutório do juiz, mormente se as provas constantes dos autos são suficientes para à valoração dos fatos. Até porque, o magistrado não está adstrito à referida prova, nos termos do art. 479 do CPC/15.

A propósito:

“CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA EX OFFICIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRAS PÚBLICAS. QUEDA DE VEÍCULO EM BURACO EXISTENTE EM VIA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E A OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. FALTA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EM LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESNECESSIDADE
. DANO MATERIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1) Ocorrendo acidente de trânsito por deficiência de sinalização em obras executadas em via pública, por ele se responsabiliza o município executor do serviço na malha asfáltica; 2) A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, em face do disposto no § 6º, do art. 37 da Constituição Federal, tem assento no risco administrativo e decorre da ação ou omissão de seus agentes, ainda que se admita a pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da Administração por danos causados a particulares no exercício da função pública; 3) A existência ou não de laudo pericial no local do acidente de trânsito, em nenhum momento, mitiga o poder instrutório geral do juiz, mormente se as provas já carreadas aos autos são suficientes à valoração dos fatos. Até porque, não está o magistrado adstrito à referida prova técnica, conforme preceitua o art. 436, do CPC; 4) É devida indenização por danos materiais ocorridos em acidente de trânsito decorrente do dano causado pelo fato da obra pública; 5) Nas causas em que não houver condenação, ou for vencida a Fazenda Pública, nas execuções, embargos ou não, os honorários serão fixados, consoante apreciação eqüitativa do Juiz, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC; 6) Remessa oficial parcialmente provida. Recurso voluntário prejudicado.

(TJ-AP - AC: 157904 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 16/03/2004, Câmara Única, Data de Publicação: DOE 3259, página (s) 14 de 19/04/2004) destaquei

Dessa forma, presume-se verdadeiro o teor do documento lavrado pela Polícia Rodoviaria Federal.

Importante ressaltar que, apesar de o apelante alegar culpa exclusiva da vítima, também não apresenta nenhuma prova robusta nesse sentido.

Assim, não se desincumbindo o requerido do ônus probatório de comprovar que a vítima tenha contribuído para a ocorrência do sinistro, encargo que lhe competia por força do disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil/2015, não há se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Em situações semelhantes à dos autos, já decidiu o Tribunal de Justiça do Paraná:

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU QUE PAROU EM CIMA DA MARCA DE CANALIZAÇÃO. CAUSA PRIMÁRIA E DETERMINANTE PARA O SINISTRO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE CAUTELA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0009359-80.2017.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: Juíza Fernanda Bernert Michelin - J. 19.11.2019)

(TJ-PR - RI: 00093598020178160058 PR 0009359-80.2017.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 19/11/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2019) destaquei

Portanto, resta comprovado nos autos que o requerido DARIEL agiu com imprudência e não respeitou as normas do Código de Trânsito Brasileiro ao invadir as marcas de canalização constantes da pista, razão pela qual não há se falar em culpa exclusiva da vítima, devendo por isto ser responsabilizado pelos danos causados.

De mais a mais, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano.

Isto porque, é entendimento consolidado, inclusive nas Cortes Superiores, a existência de responsabilidade solidária do proprietário do automóvel e da pessoa a quem confiou a direção, em caso de acidente de trânsito.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes". (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) destaquei

“AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA.
SÚMULA 492 DO STF. 1.
Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006)
2. Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1256697/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) destaquei

Desta feita, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente a proprietária do veículo (PRIME PLUS LOCAÇÃO) pelos danos causados à autora, vítima do acidente.

Do dano material

No que tange aos
danos materiais
, os apelantes foram condenados, solidariamente a ressarcir a autora, ora apelada, no importe de R$ 869,24 (oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), referentes aos gastos com medicamentos e materiais farmacêuticos.

Contudo, verifica-se dos autos que a autora recebeu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), da requerida PRIME PLUS LOCAÇAO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA, valor suficiente para pagamento das despesas com medicamentos e materiais farmacêuticos, (ID nº 94498995).

Dessa forma, mister reformar a sentença para julgar improcedente a indenização por danos materiais, diante do pagamento realizado pela requerida, que supera os gastos comprovados pela autora/apelada no processo.

Do dano moral e do dano estético

De outro giro, os
danos morais
, estão bem caracterizados, não só pela dor física resultante do trauma e do sofrimento durante o período de convalescença, como também pelo enorme susto pelo qual passou a autora em virtude da gravidade do acidente.

A documentação juntada nos autos comprova que a autora sofreu traumatisco craniano, fraturas no braço direito, na perna direita, esteve hospitalizada, passou por cirurgia e as lesões sofridas a toda evidencia, demonstram o sofrimento.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atenta às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Considerado todo o exposto, deve ser mantida a verba indenizatória por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrido pelo ofendido.

Corroba esse entendimento o julgado desta Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITE GRAVE – LESÕES GRAVES E PERMANENTES (TRAUMATISMO CRANIANO ENCEFÁLICO GRAVE, ATROFIA MUSCULAR GENERALIZADA, PARALISIA DO CORPO DO LADO ESQUERDO, FRATURA EXPOSTA DA TÍBIA) –
DANO MORAL – PEDIDO MINORAÇÃO – QUANTUM QUE ATENDE AS PARTICULARIEDADES DO CASO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional, mediante a aferição do grau de reprovabilidade da conduta ilícita, da intensidade do sofrimento da vítima, de sua condição social e, ainda, da capacidade econômica do causador do dano.

No caso a intensidade do sofrimento da vítima que apresentou deformidades graves permanentes em razão do acidente de trânsito, necessitando de curadora para tarefas simples do dia a dia, dentre outras particularidades, devem ser sopesadas.”

( TJMT. RAC n.

0007094-44.2013.8.11.0007, 1ª Câmara de Direito Privado. Rel. Sebastiao Barbosa Farias, j. 07.12.21) destaquei

Em relação aos
danos estéticos
, como já pacificado, possível a sua cumulação com o dano moral,

a teor do que dispõe a Súmula n. 387 do STJ, na medida em que o dano moral é psíquico, porque causa a vítima sofrimento mental, por sua vez, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na pessoa,

acarretando prejuízos de ordens estética e funcional.

In casu,
pelas fotografias acostadas aos autos (ID nº

94499962, 94499963) é possível verificar as lesões corporais sofridas pela autora, resultando deformidade caracterizada por cicatriz aparente pelo corpo, especialmente pernas, costas e nádegas, resultantes do acidente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E
DANO ESTÉTICO CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO A INTEGRIDADE FÍSICA E EXISTÊNCIA DE CICATRIZES NO CORPO
. QUANTUM DAS INDENIZAÇÕES MANTIDO. UNÂNIME. APELO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70080779853, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 17/04/2019).

(TJ-RS - AC: 70080779853 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 17/04/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/04/2019) destaquei

Diante de tais circunstâncias entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados pela magistrada sentenciante não destoa dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, configurando quantia adequada, ao ressarcimento dos danos.

Diante do exposto,
dou parcial provimento aos recursos
, a fim de reformar em parte a sentença, apenas para excluir a indenização por danos materiais.

No mais, mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022